Tribunal: TJMT
Processo: 0021349-75.2008.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0021349-75.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO
E
ERROR IN PROCEDENDO
NÃO VERIFICADOS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios, como já anotado anteriormente,

constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0021349-75.2008.8.11.0041

EMBARGANTE:
LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI

EMBARGADO:

CALEBE FRANCESCO FRANCIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI contra o acórdão de Id. 240728680 que, por maioria, negou provimento aos prévios aclaratórios opostos pelo ora Embargante.

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
busca eliminar contradições e suprir omissões existentes no acórdão embargado, especialmente relacionada ao desrespeito das regras processuais e regimentais aplicáveis à espécie, que, inclusive, devem ser reconhecidas de ofício, quando da realização de julgamento ampliado no curso de divergência em sede de embargos de declaração opostos contra resultado de julgamento da apelação unânime e, o que é mais inadmissível, com a participação na continuação de julgamento de Desembargador afastado cautelarmente das suas funções, como é de conhecimento público e notório, ou eventualmente, sem a convocação de substituto legal no processo para tal mister
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões, com a consequente modificação do julgado, para que possa prevalecer o voto vencedor antes da continuação do julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 248690163.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI contra o acórdão Id. 240728680 que, por maioria, negou provimento aos prévios aclaratórios opostos pelo ora Embargante.

Os aclaratórios, como já anotado anteriormente,
constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a adoção da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC deve ser observada nos aclaratórios não unânimes decorrentes de acórdão de Apelação, quando a divergência for suficiente à alteração do resultado inicial, hipótese dos autos, pois o julgamento dos Embargos constitui extensão da própria Apelação, de modo que não se verifica o apontado
error in procedendo
desta Egrégia Câmara, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. DUPLICATAS. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO À FATURIZADA. RESPONSABILIDADE SOMENTE QUANDO A FATURIZADA DER CAUSA AO INADIMPLEMENTO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO E SEM A ANUÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS UNÂNIMES. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (....)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça, "a técnica de julgamento ampliado, positivada no art. 942 do códex processual em vigor, deve ser observada nos embargos de declaração não unânimes decorrentes de acórdão de apelação, quando a divergência for suficiente a alteração à alteração do resultado inicial, pois o julgamento dos embargos constitui extensão da própria apelação, mostrando-se irrelevante o resultado majoritário dos embargos
(se de rejeição ou se de acolhimento, com ou sem efeito modificativo)" - (RESp 1.786.158/PR, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 01/09/2020)
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.099.046/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)
(destaquei)

A propósito, não há como deixar de se registar que, a despeito de previamente intimado da sessão de julgamento, optou o Embargante por alegar a suposta nulidade tão somente a prolação do resultado que lhe foi desfavorável, em verdadeira nulidade de algibeira.

Outrossim, o afastamento do Des. Sebastião de Moraes Filho não tem o condão de invalidar o julgamento, visto que seu voto foi proferido muito antes de seu afastamento, permanecendo, pois, válido e regular.

Aliás, o voto do referido Desembargador foi no sentido de acolher o recurso interposto pelo Recorrente, de forma que nenhum prejuízo se verificou ao Embargante no seu cômputo, tanto que
o pedido nos presentes aclaratórios é, justamente para que “
possa prevalecer o voto vencedor antes da continuação do julgamento, isto é, o voto de lavra da 1ª Vogal, eminente Desª Marilsen Andrade Addario, acompanhado pelo 2° Vogal,
Des. Sebastião de Moraes Filho
” (destaquei), causando

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024